Tribunal: TCU
Processo: 009.314/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para fiscalização acerca da gestão e transparência do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional para que esta Corte realize fiscalização para avaliar a gestão e a transparência do Programa Nacional de Alimentação Escolar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar integralmente atendida a presente solicitação; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que o Tribunal atendeu a Proposta de Fiscalização e Controle 178/2018 por meio de auditoria operacional objeto do TC Processo 020.760/2022-1 , julgada pelo Acórdão 743/2025-TCU-Plenário , encaminhando-lhe cópia da referida deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam; e 9.3. arquivar o processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.